Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0715223-09.2025.8.07.0000 PACIENTE: MARCIO SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme disposto na certidão de ID 70962253, a petição inicial encontra-se incompleta. 2. Intime-se a impetrante, Dra. Ana Cristina Rodrigues de Almeida, para juntar a petição inicial completa, sob pena não admissão do "writ". Brasília, 22 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.